Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ART. 248, § 4o, DO CPC/15. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. PENHORA. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada no cumprimento de sentença promovido pela parte adversa, no qual a Recorrente alega nulidade da citação, pois enviada a endereço supostamente estranho à sede empresarial e recebida por terceiro sem poderes de representação; incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro contratual; e excesso de onerosidade da penhora por atingir capital de giro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se a citação realizada na fase de conhecimento é válida; (ii) estabelecer se a incompetência relativa decorrente de cláusula de foro encontra-se preclusa; e (iii) verificar se a penhora é excessivamente onerosa e se há motivo para substituição da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial à formação da relação processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC/15, sendo nulos os atos subsequentes apenas quando não observadas as prescrições legais (art. 280 do CPC/15).
4. A citação de pessoa jurídica se considera válida quando encaminhada ao endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal informado pela própria pessoa jurídica no instrumento de mandato juntado aos autos.
5. O fato de a citação supostamente não ter sido recebida por um representante legal da pessoa jurídica não macula o ato citatório, mormente diante da regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC/15 que, sobre a citação pelo correio, dispõe que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
6. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica quando feita em estabelecimento, por meio de pessoa que recebe a citação sem apontar qualquer ressalva, o que ocorreu na hipótese.
7. A incompetência relativa deve ser arguida em preliminar de contestação, nos termos do art. 337, II, do CPC/15, sob consequência de preclusão. Não suscitada a matéria no momento oportuno, e decretada a revelia da parte, inviável o exame da questão em sede recursal.
8. A alegação de excessiva onerosidade da penhora exige demonstração concreta do impacto da constrição sobre a atividade empresarial. Ausentes elementos contábeis aptos a evidenciar o alegado risco à continuidade da empresa e inexistindo indicação de bens alternativos, mantém-se a constrição, que não afronta o art. 805 do CPC/15.
9. Diante da inexistência de vícios na citação, da preclusão da alegação de incompetência e da ausência de prova de onerosidade excessiva, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. É válida a citação postal encaminhada ao endereço da pessoa jurídica constante de seus registros oficiais e recebida em condomínio edilício por terceiro sem ressalvas, conforme art. 248, § 4o, do CPC/15.
2. A incompetência relativa fundada em cláusula de eleição de foro preclui quando não arguida oportunamente na contestação.
3. A alegação de penhora excessivamente onerosa exige prova documental concreta e indicação de meio executivo menos gravoso.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos citados:
CPC/15, arts. 238, 239, 248, § 4o, 337, II, 805 e 833.
Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.622.164/DF; STJ, REsp 2.149.061/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.154.167/SP; e STJ, AgInt no AREsp 1.796.247/DF.